Tribunal: TJBA
Processo: 8027566-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027566-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB

Advogado(s)
:
RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE

AGRAVADO: NAIR MAIA PEIXOTO e outros (2)

Advogado(s)
:
IVANA CARLA ANDRADE SILVA DA GUARDA, ADRIANA GUIMARAES MARQUES, ADRIANA GUIMARAES MARQUES, THAIS FREITAS MRYCZKA FARIA DOS SANTOS, SANZIO CORREA PEIXOTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. COPARTICIPAÇÃO. COBRANÇA EM PERCENTUAL. VEDAÇÃO LEGAL. RESOLUÇÃO CONSU Nº 8/1998. EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão contra decisão que determinou a exclusão de cobrança de coparticipação fixada em 30% sobre o serviço de home care de beneficiária idosa e em estado grave de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCSUSSÃO

2.

Verificar a ocorrência de inovação ilegal do pedido ao se questionar a abusividade da coparticipação após a contestação.

3.Definir se é lícita a cobrança de coparticipação na modalidade de percentual (30%) sobre os custos de tratamento em regime de
home care
(internação domiciliar), à luz das normas regulamentares da ANS/CONSU e da natureza da entidade de autogestão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Às operadoras de autogestão não se aplica o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), todavia, submetem-se às disposições da Lei nº 9.656/98, às regulações da ANS/CONSU e aos princípios gerais do Código Civil, vedando-se o abuso de direito e a onerosidade excessiva.

4. O serviço de
home care
, quando indicado como substitutivo à internação hospitalar, equipara-se a esta para todos os fins legais e contratuais, devendo receber o mesmo tratamento regulatório (Precedentes do STJ).

5. A Resolução CONSU nº 8/1998, em seu art. 4º, inciso VII, veda expressamente a aplicação de percentual de coparticipação sobre internações, salvo em casos psiquiátricos, visando proteger o beneficiário de dívidas imprevisíveis e ilimitadas.

6. A imposição de coparticipação de 30% sobre o custo total do
home care
viola a norma cogente setorial e restringe o acesso à saúde, configurando prática ilegal, independentemente da natureza de autogestão da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
É ilegal a cobrança de coparticipação sob a modalidade de percentual sobre os custos de internação domiciliar (
home care
) substitutiva da internação hospitalar, por violação expressa ao art. 4º, inciso VII, da Resolução CONSU nº 8/1998.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 1º, III; Art. 196; Lei nº 9.656/98, art. 16, VIII; Resolução CONSU nº 8/1998, art. 4º, VII; Resolução Normativa ANS nº 526/2022; Código Civil, arts. 187,421 e 422; Código de Processo Civil, art. 141 e art. 329

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, REsp 2.017.759/MS; STJ, REsp 1.947.036/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8027566-93.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB
e como Agravado
NAIR MAIA PEIXOTO e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, revogando-se o efeieto suspensivo, nos termos do voto do Relator Designado.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator Designado

Procurador(a) de Justiça